Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-15.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000734-15.2021.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: José Carlos Silva dos Santos e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como SIZINO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por defensor dativo contra decisão proferida em embargos de declaração, que fixou honorários advocatícios em R$ 8.400,00, no âmbito de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, pleiteando a majoração da verba em razão da alegada insuficiência frente aos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo mostra-se adequado e proporcional ao trabalho técnico desempenhado no curso da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários quando inexistente Defensoria Pública estruturada, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50 e art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

A atuação do defensor dativo no processo penal gera direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, não havendo vício na fixação de honorários no próprio feito.
A jurisprudência reconhece o dever do Estado de custear a assistência jurídica ao réu hipossuficiente, inclusive mediante pagamento de honorários ao defensor dativo nomeado.
As tabelas da OAB não vinculam o magistrado, conforme o Tema 984 do STJ, mas servem como parâmetro para aferição de razoabilidade e proporcionalidade da remuneração.
O valor fixado na origem revela-se desproporcional diante da complexidade da causa e da extensão da atuação do defensor, que acompanhou o feito desde a denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A majoração da verba honorária para R$ 25.000,00 mostra-se adequada, considerando o trabalho contínuo e especializado, bem como o parâmetro da tabela da OAB para atuação em plenário do júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento
: 1. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários quando nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública. 2. As tabelas da OAB possuem caráter orientador, não vinculando o magistrado, mas servindo como parâmetro de razoabilidade. 3. A verba honorária deve ser fixada de forma proporcional à complexidade da causa e à extensão da atuação profissional. 4. É cabível a majoração dos honorários quando constatada desproporção entre o valor arbitrado e o serviço efetivamente prestado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJ-BA, APL nº 0000469-10.2012.8.05.0261, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, j. 21.09.2016.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000734-15.2021.8.05.0048
, em que figuram, como Apelante,
SIZINO OLIVEIRA DA SILVA
, e como Apelado,
o
Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para majorar o valor fixado a título de honorários para
o
defensor dativ
o
, estabelecendo o valor final de
R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais),
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR